Tribunal: TJES
Processo: 0015328-02.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015328-02.2020.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODILIO FREITAS
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015328-02.2020.8.08.0347

APELANTE:

ODÍLIO FREITAS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 12-13, por meio da qual o MM Juiz rejeitou os Embargos à Execução, por entender que a citação por edital foi válida.

O Apelante pugna pela reforma da sentença (fls. 14-21) com os seguintes fundamentos: 1º) houve irregularidade na citação por edital em razão do não exaurimento dos meios para a localização pessoal do devedor; 2º) devem ser exauridas todas as diligências possíveis para a localização do Executado oficiando-se ao INSS ou às operadoras de telefonia móvel e fixa; 3º) o fisco tem poder de requisitar informações diretamente a órgãos públicos, bancos e empresas, entre outros, para a defesa de seu interesse arrecadatório; 4º) há necessidade de realização de consulta aos bancos de dados públicos para viabilizar a citação por edital.

O Município/Apelado apresentou resposta (fls. 22-30) pugnando pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente alega a impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão da obrigatoriedade de registro do Defensor Público nos quadros da OAB.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015328-02.2020.8.08.0347

APELANTE:

ODÍLIO FREITAS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 12-13, por meio da qual o MM Juiz rejeitou os Embargos à Execução, por entender que a citação por edital foi válida.

Acerca da citação por edital nas Execuções Fiscais, a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Nos julgados que se seguiram à edição do citado entendimento sumular, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, contudo, deve realizar as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital.

O Código de Processo Civil estabelece que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”
(artigo 256, § 3º).

Ocorre que a exigência de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço do Executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não consta na Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.820/80).

O procedimento da execução fiscal está disciplinado em lei especial (Lei n.º 6.820/80), sendo o Código de Processo Civil aplicado apenas de forma subsidiária.

Desse modo, sempre que houver o conflito de normas entre tais diplomas legais deverá ser aplicado o Princípio da Especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a geral.

No caso em análise, a citação por edital foi precedida de tentativa de citação por oficial de justiça, que restou infrutífera (certidão de evento 84.31 da Ação de Execução Fiscal).

A jurisprudência tem entendido que a superveniente citação por edital apresenta-se válida, quando precedida de tentativa de citação por Oficial de Justiça. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF. 2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADAS. MUDANÇA NO ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO FISCO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO
. 1 - Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas. 2- Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 414, cuja redação enuncia que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 3- No presente caso constato que o contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça que, contudo, se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015. 4- Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível, 100210046460, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. 1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ). 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3.
Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100210026058, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

O Município/Apelado afirma, em contrarrazões ao Recurso de Apelação, que não há possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão da obrigatoriedade de registro do Defensor Público nos quadros da OAB.

Ocorre que as contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedido. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA.
DECOTE DA SANÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO. OMISSÕES AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, é vedada a formulação de pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede de contrarrazões, uma vez que elas são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES. [...] 4. Recurso conhecido e Desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011170035700, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

[...] 6. Não é possível formular pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões. Precedente TJES. [...] (TJES, Apelação Cível, 030180118017, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

[...] 5. Não é possível formular pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ainda que para a readequação do ônus sucumbencial. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 030180054675, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

Assim, o pedido formulado em contrarrazões não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Assim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015328-02.2020.8.08.0347

APELANTE:

ODÍLIO FREITAS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 414, DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – O Superior Tribunal de Justiça entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, contudo, deve realizar as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital. 2 – O procedimento da execução fiscal está disciplinado em lei especial (Lei n.º 6.820/80), sendo o Código de Processo Civil aplicado apenas de forma subsidiária. 3 – Havendo conflito de normas entre tais diplomas legais dever ser aplicado o Princípio da Especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a geral. 4 - O pedido formulado em contrarrazões não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.